Tribunal: TJMT
Processo: 1053899-13.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053899-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VITOR HUGO SILVA GIAVAROTTI - CPF: 060.762.831-65 (APELANTE), DIEGO SAMUEL DE LIMA ALVES - CPF: 093.241.584-90 (ADVOGADO), GESUALDO GIAVAROTTI - CPF: 165.001.641-72 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NATUREZA DA INFRAÇÃO. VEDAÇÃO DILAÇÃO PROBATÓRIA

EM MANDADO

DE SEGURANÇA. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor Presidente do DETRAN/MT que cassou a Permissão para Dirigir (PPD) do impetrante em razão de infração de trânsito. O impetrante alega não ter sido o condutor responsável pela infração, atribuindo a responsabilidade ao seu genitor, que teria firmado declaração assumindo a condução do veículo no momento da autuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova pré-constituída suficiente para análise do mérito em sede de mandado de segurança; (ii) estabelecer se a identificação do condutor infrator foi realizada nos termos e prazos estabelecidos pela legislação de trânsito; (iii) determinar se a natureza da infração (condução de veículo com cronotacógrafo vencido) justifica a cassação da PPD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige a comprovação, de plano, do direito líquido e certo invocado, mediante prova pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória.

4.

Os documentos juntados aos autos são suficientes para a análise do mérito da pretensão, embora não comprovem o direito líquido e certo alegado.

5.

O cometimento de infração grave durante o período de validade da PPD impede a obtenção da CNH definitiva, nos termos do art. 148, §3º do CTB.

6.

A mera declaração particular, produzida unilateralmente e sem data específica, não é suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário formal do veículo, especialmente considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

7.

A infração prevista no art. 230, X, do CTB (conduzir veículo com equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante) é classificada como grave, independentemente de sua natureza administrativa ou relacionada à segurança viária.

8.

O controle judicial sobre os atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, substituindo a discricionariedade do administrador pela do juiz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu infrações no período da Permissão para Dirigir (PPD) não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração.

2.

A identificação do condutor infrator, para fins de afastamento da responsabilidade do proprietário do veículo, deve ser realizada nos termos e prazos estabelecidos pela legislação de trânsito, não sendo suficiente declaração particular produzida unilateralmente.

3.

O cometimento de infração grave durante o período de validade da Permissão para Dirigir - PPD impede a obtenção da CNH definitiva, independentemente da natureza da infração (se relacionada à segurança viária ou meramente administrativa).

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 5º, LXIX; CTB, arts. 148, §§ 2º, 3º e 4º, 230, X, 257, §§ 1º, 2º e 7º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Resolução CONTRAN nº 723/2018, arts. 21 e 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1009245-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por VITOR HUGO SILVA GIAVAROTTI e GESUALDO GIAVAROTTI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em sede de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor Presidente do DETRAN/MT.

O
mandamus
foi impetrado visando anular ato administrativo que resultou na cassação da Permissão para Dirigir (PPD) do primeiro impetrante, em razão de infração de trânsito. Sustentam os impetrantes que o condutor responsável pela infração não foi o proprietário formal do veículo (Vitor Hugo), mas sim seu genitor (Gesualdo Giavarotti), que firmou declaração reconhecendo ser o proprietário de fato e condutor do veículo na ocasião da infração.

Alegam, ainda, que a infração registrada seria de natureza meramente administrativa, consistente na condução de veículo com cronotacógrafo vencido (Auto de Infração nº T659211858), não possuindo gravidade suficiente para ensejar a cassação da PPD.

O juízo
a quo
indeferiu a petição inicial por entender que não havia prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo alegado, considerando que o cerne da controvérsia demandaria análise de elementos fáticos controvertidos, tais como a efetiva posse, condução e responsabilidade no momento da infração. Destacou, ainda, que não havia elementos que comprovassem que a infração em questão teria sido efetivamente a causa da cassação da PPD do impetrante.

Em suas razões recursais, os apelantes argumentam que: (i) o documento "DetranNet – Extrato do Veículo GOY0I53" comprova que havia apenas uma infração registrada no veículo de propriedade do apelante, demonstrando que foi exatamente essa a causa da cassação de seu direito de dirigir; (ii) a "Declaração de Proprietário de Fato" comprova que o condutor infrator foi devidamente identificado como sendo Gesualdo Giavarotti, pai do primeiro apelante; (iii) o primeiro apelante sequer possuía habilitação na categoria "D", necessária para conduzir o tipo de veículo (caminhão); e (iv) a infração imputada (art. 230, X, CTB) possui natureza meramente administrativa, sem relação com a segurança viária. Requer seja dado provimento ao recurso.

Em contrarrazões, o DETRAN/MT defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que: (i) o ato administrativo impugnado observou os requisitos legais exigidos; (ii) o Poder Judiciário não deve intervir no mérito administrativo; (iii) a Permissão para Dirigir (PPD) está sujeita a restrições quanto às infrações cometidas durante o período probatório, conforme art. 148, §3º do CTB; (iv) a não concessão da CNH definitiva, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no §3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração de processo administrativo, conforme Resolução nº 723/2018 do CONTRAN; e (v) a concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu infrações no período da PPD não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, conforme tese fixada em IRDR pelo TJPA. Ao final, pugna pelo desprovimento recursal.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento recursal e manutenção da sentença. (Id. 320049380)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por VITOR HUGO SILVA GIAVAROTTI e GESUALDO GIAVAROTTI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em sede de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor Presidente do DETRAN/MT.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O mandado de segurança, conforme preconiza o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, é instrumento processual destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência ou não de prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo alegado pelos impetrantes no mandado de segurança originário, cujo objetivo era anular o ato administrativo que cassou a Permissão para Dirigir (PPD) do primeiro apelante.

Como é cediço, o mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme previsão do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A noção de direito líquido e certo, para fins de mandado de segurança, está intrinsecamente ligada à necessidade de comprovação, de plano, dos fatos que embasam a pretensão do impetrante, mediante prova pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória na via mandamental.

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
" (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 36-37).

No caso em análise, o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por entender que os impetrantes não apresentaram prova pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo alegado, especialmente quanto à relação entre a infração de trânsito mencionada e a cassação da PPD do primeiro impetrante.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao magistrado de primeiro grau.

Embora os apelantes aleguem que o documento "DetranNet – Extrato do Veículo GOY0I53" comprovaria que apenas uma infração foi registrada durante a vigência da PPD, tal documento, por si só, não é suficiente para demonstrar que essa infração específica foi a causa determinante da cassação da PPD do primeiro apelante.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, não há nos autos elementos que comprovem que o caminhão em questão seria o único veículo em nome do primeiro apelante. Assim, não se pode afirmar, com a certeza necessária à via mandamental, que não existiriam outras infrações em outros veículos que pudessem ter motivado a cassação da PPD.

Ademais, os documentos juntados pelos impetrantes - Auto de Infração de Trânsito (AIT T659211858), Notificação de Penalidade e Declaração do pai assumindo ser o condutor - não são suficientes para comprovar, de plano, que o ato administrativo de cassação da

Permissão

para Dirigir - PPD foi ilegal ou abusivo.

Isso porque, conforme dispõe o art. 257, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades podem recair sobre o proprietário do veículo, salvo quando devidamente identificado o condutor infrator, dentro do devido processo administrativo no órgão de trânsito. No caso em tela, não há comprovação de que a identificação do condutor infrator tenha sido realizada tempestivamente perante o órgão de trânsito competente, nos moldes exigidos pela legislação.

A mera declaração particular do segundo apelante, afirmando ser o proprietário de fato do veículo e o responsável pela infração, não tem o condão de afastar, por si só, a responsabilidade administrativa do proprietário formal do veículo, especialmente quando não há comprovação de que tal declaração foi apresentada ao órgão de trânsito dentro do prazo legal para identificação do condutor infrator.

Nesse contexto, a análise da questão demandaria, inevitavelmente, dilação probatória para verificar se houve ou não a correta identificação do condutor infrator perante o órgão de trânsito, se essa identificação foi tempestiva, se existem outras infrações em nome do primeiro apelante, entre outras questões fáticas que não podem ser dirimidas na via estreita do mandado de segurança.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, exigindo-se prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado:

DIREITO.ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE CNH. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a
segurança
em
mandado
de
segurança
impetrado para anular ato administrativo do
DETRAN
/MT, que cassou a CNH da impetrante por irregularidades constatadas no processo de habilitação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recai sobre: (i) a regularidade da notificação da impetrante no processo administrativo que culminou na cassação de sua CNH; e (ii) a necessidade de
dilação

probatória
para comprovar a nulidade do ato administrativo impugnado.
III. Razões de decidir
3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impetrante demonstrar eventual nulidade por meio de prova pré-constituída, o que não se verificou no caso concreto.
4. A impetrante não apresentou documentos essenciais para demonstrar a suposta irregularidade da notificação, limitando-se a juntar prints e alegações genéricas, sem anexar o edital de notificação completo ou o aviso de recebimento (AR) devolvido. Além disso, o processo administrativo foi juntado de forma incompleta, impossibilitando a análise integral da regularidade do procedimento.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
mandado
de
segurança
exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo incabível quando a comprovação da irregularidade do ato administrativo demanda
dilação

probatória
."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 1.012, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1021424-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJe 06/05/2024; TJMT, N.U 1022337-98.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 13/04/2022.
(N.U 1009245-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Quanto à alegação dos apelantes de que a infração em questão (art. 230, X, CTB) teria caráter meramente administrativo, sem risco à segurança viária, tal argumento também não é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo alegado, pois o art. 148, §3º, do CTB não faz distinção quanto à natureza da infração para fins de concessão da CNH definitiva, exigindo apenas que o condutor não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média durante o período da Permissão

para Dirigir

- PPD.

Ademais, conforme destacado pelo DETRAN/MT em suas contrarrazões, as Resoluções nº 823/2018 e nº 723/2018 do CONTRAN estabelecem que não há necessidade de instauração de processo administrativo específico para impedir a concessão da CNH definitiva quando o condutor tiver cometido infração durante o período de permissão.

Nesse contexto, não se vislumbra, de plano, ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que cassou a PPD do primeiro apelante, sendo necessária dilação probatória para melhor análise da questão, o que é incompatível com a via mandamental.

Portanto, correta a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c o art. 485, I, do Código de Processo Civil, por ausência de prova pré-constituída.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025